Tribunal: TJMT
Processo: 0002919-17.2016.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002919-17.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JANDIRA DE FATIMA VICENTE - CPF: 378.816.631-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ÓBITO DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo as regras processuais, o ônus da prova incumbe ao autor quando se tratar de fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, conforme preconiza o art. 373, incisos I e II, do atual Código de Ritos.

2. Se a Apelante não comprovou fato constitutivo de seu direito, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

3. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JANDIRA DE FÁTIMA VICENTE contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de indenização por Danos Morais nº 0002919-17.2016.811.0002, julgou improcedente os pedidos indenizatórios, bem como condenou o Apelante nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade por 5 (cinco) anos por ser beneficiário de justiça gratuita.

O que ensejou a propositura da presente ação indenizatória foi o fato do seu esposo (Ailton Rodrigues) ter ajuizado ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento para tratamento de neoplasia, sendo que a demora no fornecimento do fármaco pelo poder público teria levado a óbito.

Em suas razões recursais (Id. 8679301), argumenta que a ação indenizatória é devida ante à omissão estatal em fornecer o medicamento, o que teria inviabilizado o seu tratamento.

Argumenta ainda acerca da responsabilidade civil objetiva do Estado.

Contrarrazões apresentadas no Id. 8679308.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 10614474).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central do presente feito é saber se houve ou não omissão no poder público em fornecer medicamento para tratamento de neoplasia do esposo da Apelante, o que ensejaria, em tese, o dever de indenizar do Estado pelo óbito do paciente.

Para o deslinde da causa, relato a ordem cronológica dos fatos.

O esposo da Apelante propôs Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com o escopo de fornecimento de medicamento no dia 10/09/2015, conforme se infere no Id. 8679025.

No mesmo dia, houve despacho do Magistrado determinado a parecer do NAT (Id. 8679029).

Em 14/09/2015, o NAT emitiu parecer, conforme se infere no Id. 8679029.

Em 01/10/2015, houve o reconhecimento da incompetência do juízo (Id. 8679030).

Em 29/10/2015, o Estado de Mato Grosso foi citado acerca do deferimento da liminar para fornecer medicamento, conforme certidão acostada no Id. 8679032.

Em 26/09/2015, o esposo da Apelante faleceu, conforme certidão de óbito anexada no Id. 8679034.

Diante da ordem fática acima mencionada, verifica-se que o esposo da Apelante veio à óbito antes mesmo que o Estado de Mato Grosso tenha sido citado da referida ação obrigacional.

Importante ressaltar ainda a ausência de comprovação de negativa de fornecimento de medicamento pelo Estado de Mato Grosso ao esposo da Apelante, pois o Formulário para Solicitação de Medicamento, embora esteja preenchido, o mesmo não foi protocolado junto à Secretaria Estadual de Saúde, conforme se infere nos Id’s. 8679302 e 8679034.

Dentro desse contexto, questiona-se:

Como imputar ao Estado de Mato Grosso o dever se indenizar por omissão em fornecer medicamento se este não tinha qualquer conhecimento de que o esposo da Apelante estava necessitando de medicação?

Como reconhecer o dever de responsabilidade civil pelo óbito do paciente se o Estado de Mato Grosso, ora Apelado, foi citado da liminar após o falecimento do mesmo?

As respostas das indagações acima são, de forma indubitável, negativa.

Há ainda um outro fator que exclui a responsabilidade do Estado no dever de indenizar a Apelante, qual seja: a ausência de nexo causal.

Segundo a Apelante, o óbito de seu esposo ocorreu devido à falta de medicamento para tratamento de neoplasia.

No entanto, a
causa mortis
do seu esposo não foi apenas e tão somente a neoplasia (hepatocarcinoma), mas sim uma série de outros fatores e patologias, como por exemplo, pneumonia grave, choque séptico e desnutrição grave, conforme se infere na Certidão de Óbito, cuja cópia se encontra no Id. 8679034.

Logo, não há como afirmar que o óbito do paciente ocorreu exclusivamente pela falta de medicamento.

Não provas nos autos a fazer esta relação de causa e efeito (nexo causal) entre a morte do esposo da Apelante e a ausência do medicamento.

Não há como afirmar, de forma categórica e insofismável, que se lhe fosse ministrado o medicamento, o óbito não ocorreria, posto que, além da extrema gravidade de que o paciente era portador (neoplasia), como já afirmado anteriormente, o seu falecimento se deu por uma série de complicações.

Segundo as regras processuais, o ônus da prova incumbe ao Autor quando se tratar de fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, conforme preconiza o art. 373, incisos I e II, do atual Código de Ritos,
in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em apreço, a Requerente, ora Apelante, em nenhum momento conseguiu demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ante à fragilidade do conjunto probatório existente nos autos.

Se o autor, ora Apelante, não comprovou fato constitutivo de seu direito, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

Nesse sentido a jurisprudência
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - DANO MORAL - FATOS QUE NÃO PASSARAM DE MERO ABORRECIMENTO - NÃO CONFIGURAÇÃO DO INSTITUTO - SENTENÇA MANTIDA - – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano Teoria do Risco Administrativo. 2 - Tratando-se de responsabilidade objetiva do ente municipal é prescindível a comprovação da culpa, sendo necessária apenas a prova do dano e da relação de causalidade. 3 -
Cabe à parte autora, o encargo de produzir provas capazes de formar a convicção do juiz em seu favor e à parte ré, o encargo de demonstrar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito.
Para que se configure o dever de indenizar é preciso que se demonstre a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano. Para a configuração do dano moral não basta mero dissabor, aborrecimento. 4 - Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. 5. o procedimento de remoção do veículo da via pública, acarreta transtorno ao Apelante, como destruição de um coqueiro plantado à frente da residência e a destruição da via que dá acesso à sua residência, mas não configuram dano moral. (TJ/MT - N.U 1004307-86.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 16/03/2021) (NEGRITEI)

Não há elementos probatórios, ainda que mínimos a demonstrar que o esposo da Apelante faleceu por ausência de fornecimento de medicamento pelo Estado de Mato Grosso, pois, como ressaltado anteriormente, o seu óbito se deu por um conjunto de patologias.

Assim, ante à ausência de comprovação de nexo causal, não há que se falar em dever de indenizar.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS C/C
DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
POR POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - MEDICAMENTO EQUIVOCADO - NÃO COMPROVAÇÃO -
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - ART. 373, I , DO CPC - INDENIZAÇÃO INDEVIDA
- BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DECLARAÇÃO UNILATERAL - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA.
Consoante o artigo 373 do Código de Processo Civil/2015, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O colendo STJ possui entendimento no sentido de que "o boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, posto que apenas consigna as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem atestar que tais relatos sejam verdadeiros". (AgRg no Ag 795.097/SC). As provas apresentadas pelo autor, ora primeiro apelante, conquanto demonstrem que ele foi internado por ter utilizado medicamento distinto do prescrito em receita médica, não comprovam que o equívoco ocorreu em razão de erro praticado pelo servidor do Posto de Saúde.
Não se constatando a existência de nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente público, e sendo este indispensável à caracterização da responsabilidade civil, não há que se falar em dever de indenizar,
impondo-se a reforma da sentença recorrida. Primeiro recurso não provido. Segundo apelo provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.144998-4/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa (JD Convocado) , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/0019, publicação da súmula em 04/05/2019) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença prolatada pelo juízo
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021